Tribunal: TJMT
Processo: 0003274-79.2009.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003274-79.2009.8.11.0064
APELANTE: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, CELIO FERREIRA DA COSTA, ESMAEL INACIO DA COSTA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos.
Verifica-se que não foram colacionados aos autos as respectivas razões recursais, bem como as contrarrazões.
Desse modo, converto o julgamento novamente em diligência, para as providências necessárias.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para ratificação ou alteração de parecer.
Cuiabá, 15 de março de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator